Tribunal: TJSP
Processo: 2181754-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de Trânsito – Prisão em flagrante – Concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de fiança – Constrangimento ilegal configurado – Hipossuficiência demonstrada – Ordem concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181754-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALDO DA
SILVA MELO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181754-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.426
2
Habeas Corpus no 2181754-40.2020.8.26.0000
Voto no 16.426
Habeas Corpus Crime de Trânsito Prisão em
flagrante Concessão da liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de fiança

Constrangimento
ilegal
configurado

Hipossuficiência
demonstrada

Ordem
concedida, tornando-se definitiva a liminar
deferida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Fabricio Bueno Viana, Defensor
Público, em favor de Aldo da Silva Melo, visando por fim a constrangimento ilegal que, em
tese, lhe impôs o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Capital.
Sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que vinculou a liberdade provisória
do paciente - dentre outras condições - ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais). Afirma que o paciente não reúne condições financeiras para pagar o
valor arbitrado, a tornar imperiosa a dispensa da cautelar pecuniária. Requer, assim, a
concessão de liminar para o fim de colocar o paciente em liberdade e, no mérito, a sua
confirmação (fls. 01/07).
O pedido de liminar foi deferido no Plantão Judiciário de Segundo Grau (fls.
56/60).
Mantida a concessão da liminar por esta Colenda Câmara (fls. 65/66) e prestadas
as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 73/75), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls. 81/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181754-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.426
3
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, tornando-se definitiva a liminar deferida.
Afere-se dos documentos encartados que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97,
em 01.08.2020, tendo a autoridade judiciária mantido a fiança arbitrada pela autoridade
policial, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como condição à concessão da
liberdade provisória, por decisão datada de 02.08.2020 (fls. 52/54).
Sucede que, conforme aduziu o impetrante como fundamento do seu pedido, o
paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do quantum, o que
constituiria óbice ilegal à persistência do encarceramento.
E tal e qual consignado ao tempo do deferimento liminar, em casos tais,
quando o passar do tempo significa hipossuficiência do paciente, há previsão legal para a
dispensa da fiança, nos termos do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal.
Ademais, imposição que tal deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, de forma a não se tornar um instrumento ilegal de coação, a constranger o
exercício do direito de locomoção, mormente quando já externada a ausência de requisitos
ensejadores da prisão preventiva.
Nesse sentir, não possuindo o paciente condições de arcar com o valor fixado
judicialmente, tanto que persistente no cárcere, a concessão da liberdade provisória sem
fiança era mesmo de rigor, mantidas, no particular, as medidas cautelares já impostas pela
magistrada da origem (fls. 52/54).
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de habeas corpus para deferir ao
paciente o benefício da liberdade provisória, sem fiança, tornando-se definitiva a liminar
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181754-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.426
4
MARCELO GORDO
Relator